Tribunal: TJES
Processo: 0019638-12.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019638-12.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EWER PEREIRA BARCELOS e outros (3)
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros (3)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por
Ewer Pereira Barcelos e outros
contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação cível, sob a alegação de existência de omissão e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresentou omissão e contradição em relação aos pontos levantados pelos embargantes e (ii) definir se a divergência jurisprudencial configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4)
A contradição passível de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não sendo cabível invocar divergência jurisprudencial entre diferentes órgãos fracionários do tribunal como fundamento para o recurso.

5)
O acórdão embargado apreciou integralmente as questões levantadas, não havendo omissões ou contradições, buscando os embargantes, na verdade, rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que é inviável nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A contradição alegada em embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não podendo se basear em divergências entre diferentes câmaras do tribunal. 3. A utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão é incabível.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5012565-43.2022.8.08.0000, Rel. Desª. Heloisa Cariello, j. 18.10.2024; TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0018136-09.2017.8.08.0048, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 26.03.2024; TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL AP nº 038199000498, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 07.06.2022; TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL AP nº 024219001336, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, j. 24.05.2022; TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL AI nº 024209001981, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.04.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

É cediço que
a alegada divergência

jurisprudencial
,
constatada

pelo embargante ao cotejar
diferentes precedentes da corte, não configura hipótese de cabimento dos embargos
, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada.

É de se conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. PECÚLIO-RESGATE. RECURSO DESPROVIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso e contraditório quanto à impossibilidade de redução das astreintes, em divergência com outras câmaras do Tribunal; e (ii) analisar se houve omissão quanto à alegação de violação da coisa julgada em relação ao pagamento do pecúlio-resgate. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, sendo inadmissível alegar contradição com base em divergências com decisões de outros órgãos fracionários do Tribunal.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: 1.
A contradição alegada em embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não podendo se basear em divergências entre diferentes câmaras do Tribunal.
[...] (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012565-43.2022.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Oct/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. [...]
DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL OU DOUTRINÁRIO QUE NÃO ENSEJA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA MATÉRIA APRECIADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1) Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. [...] 4)
Eventual divergência jurisprudencial não configura contradição passível de ser sanada pela presente via.
[...] 7) Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0018136-09.2017.8.08.0048, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 26/Mar/2024)

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se orientado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)